Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE CONTRATO COM TERCEIRO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Alvim Serviços em Perfuração Direcional e Telecom Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a limitação da penhora de valores a receber junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. A decisão recorrida determinou o bloqueio integral dos valores recebíveis pela executada, até o limite do débito exequendo, no montante de R$ 318.136,49. A agravante pleiteia a limitação da penhora a 10% dos recebíveis mensais, alegando que o contrato com a SABESP constitui sua única fonte de renda e que a constrição em percentual superior comprometeria a continuidade de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se a penhora sobre créditos decorrentes do contrato da agravante com a SABESP deve ser limitada a um percentual específico para preservar a continuidade das atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de créditos a receber, prevista no art. 855 do CPC, recai sobre direitos certos e exigíveis da devedora, diferenciando-se da penhora sobre faturamento, regulada pelo art. 866 do mesmo Diploma, que exige maior rigor na implementação e supervisão.
4. Para assegurar a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade empresarial, aplica-se o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), o qual exige a adoção de medidas que preservem o funcionamento da empresa devedora, especialmente em casos em que a constrição impactaria negativamente a continuidade dos serviços.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a necessidade de equilíbrio entre os interesses do credor na satisfação do crédito e a preservação da atividade econômica da devedora, admitindo a limitação da penhora de recebíveis a um percentual razoável.
6. No caso, a limitação da penhora a 10% dos valores mensais recebíveis da SABESP atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a efetividade da execução sem comprometer a continuidade da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido para limitar a penhora a 10% dos valores recebíveis mensalmente pela agravante da SABESP até a satisfação do crédito. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
A penhora sobre créditos a receber junto a terceiros, decorrentes de contrato específico e que constituem a única fonte de renda da devedora, deve ser limitada a percentual que preserve a continuidade das atividades empresariais, nos termos do princípio da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, caput, 805, 835, 855.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634928, 07174281620228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.11.2022; TJDFT, Acórdão 1711276, 07105971520238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31.05.2023.